Tribunal: STF
Processo: HC 215891
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Pedido de aplicação retroativa do art. 2º, da Lei n. 13.964/2021. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do AREsp 2.101.093, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte imperante afirma que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 171 do Código Penal, sendo vedada a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



3. Prossegue a narrativa para sustentar a possibilidade da aplicação retroativa do art. 2º da Lei n. 13.964/2021 (Pacote Anticrime), que acrescentou o § 5º ao art. 171 do Código Penal. Alega que, “[s]egundo a inovação, [...] iniciar ação penal pelo delito do art. 171 do Código Penal somente é possível mediante representação. No caso em tela, à época dos fatos, o recebimento da denúncia era possível sem tal requisito por se tratar o delito de estelionato de ação penal pública”. Conclui que a “inovação, aqui, se mostra efetivamente benéfica na medida em que não há nos autos – até mesmo por conta do seu caráter facultativo – qualquer manifestação da suposta vítima por representação criminal, o que caracteriza, no entendimento atual, falta de condição de exercício da ação penal do art. 395, II do Código de Processo Penal”.



4. Além disso, a defesa ressalta que o “caso que deu ensejo aos autos principais não se trata de um golpe de um grupo de estelionatários, mas tão somente de uma empresa idônea que tinha um contrato com um cliente (suposta vítima), mas que posteriormente se viu em dificuldades – até mesmo para honrar com compromissos frente a esses mesmos clientes”. Por fim, aponta ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de absolver o acionante, “com o posterior recolhimento do mandado de prisão expedido”. Subsidiariamente, pleiteia que seja fixado o regime inicial aberto.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Ainda do ponto de vista processual, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual. Fato esse que impossibilita a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



10. Ademais, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



11. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estelionato praticado contra uma “amplitude (de) vítimas enorme”, tendo o Juízo de origem assentado, inclusive, que “várias ações judiciais foram ajuizadas” contra o acionante.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator